Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716321-77.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível (198) Apelante: D.V.D.S.S. Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por D.V.D.S.S. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (Id. 43238819), que julgou o pedido parcialmente procedente. Em suas razões recursais (Id. 43238820) o apelante formulou requerimento de antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado ao Distrito Federal que autorize a realização de exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e sedação”, no prazo de 10 (dez) dias, em favor do recorrente. Afirma que o infante aguarda pela prestação do serviço público aludido há mais de 260 (duzentos e sessenta dias). Acrescenta que o Juízo singular considerou adequada a espera por mais 60 (sessenta) dias. Argumenta que o Enunciado no 93 elaborado no âmbito das Jornadas de Saúde do Conselho Nacional de Justiça promove o entendimento de que é “excessivo e desproporcional” o tempo de espera superior a 100 (cem) dias para a realização de consultas e exames médicos, mesmo nos casos considerados não urgentes. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente determinado ao Distrito Federal que autorize a realização do exame pretendido no prazo máximo de 10 (dez) dias. É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 299, parágrafo único do Código de Processo Civil, o requerimento de tutela provisória formulado em grau recursal deve ser direcionado ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito do recurso. Por essa razão o requerimento foi direcionado a este Relator. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar ao Distrito Federal que autorize a realização de exame de “ressonância magnética de crânio infantil com contraste e sedação”, no prazo de 10 (dez) dias, em favor do ora recorrente. Convém ressaltar que ao julgar o pedido parcialmente procedente (Id. 43238819) o Juízo singular já deferiu a antecipação da tutela requerida, nos seguintes termos: “(...) II _ DISPOSITIVO 1 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação, EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO INFANTIL C/CONTRASTE E C/ SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de valores suficientes para realização do exame na rede particular. 1.1 (...) 1.2 Intime-se, em regime de urgência e por oficial de justiça, a Secretária de Saúde a cumprir a presente decisão. (...)” Nesse contexto, verifica-se pelo teor da certidão referida no Id. 43238826 que após a publicação da sentença já foi procedida a intimação do Secretário de Saúde do Distrito Federal para o efetivo cumprimento da ordem judicial aludida. Note-se que a autoridade pública responsável pelo cumprimento da ordem foi intimada no dia 4 de novembro de 2022, o que evidencia que já transcorreu período superior ao prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido na sentença para que fosse providenciado o exame pleiteado pelo infante. Aliás, não consta nos autos nenhuma informação a respeito de eventual descumprimento da ordem pelo Distrito Federal. Assim, verifica-se que estão mantidos os efeitos da decisão que deferiu a antecipação da tutela requerida, o que torna inócuo eventual deferimento do mesmo requerimento por este Relator, ressalvada a superveniência de nova informação no sentido de que o recorrido teria deixado de cumprir a ordem judicial proferida pelo Juízo singular. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, tendo em vista que a pretensão veiculada pelo recorrente permanece assegurada pelos efeitos do deferimento da antecipação da tutela promovido pelo Juízo singular na própria sentença. Caso pretenda a parte interessada a fruição dos efeitos pragmáticos do que fora decidido na origem, na hipótese de eventual não atendimento à ordem exarada pelo Juízo singular, venha em termos o respectivo requerimento. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator